Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. BAIXA NO GRAVAME. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGULARIZAR O REGISTRO JUNTO AO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu promova a baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo da autora, bem como condenou o réu a pagar à autora o montante de R$ 4.000,00, a título de indenização pelos danos morais. Narra a inicial que a autora, ora recorrida, não mantém qualquer relação jurídica junto ao réu, contudo, o banco réu promoveu um gravame de alienação fiduciária sobre seu veículo na data de 15/08/2007, em que o financiado foi terceiro desconhecido.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que está impossibilitado de proceder com a baixa do gravame, haja vista bloqueio sistêmico do DETRAN em face do prazo expirado para emissão do CRV no prazo legal. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o montante fixado a título de danos morais. Caso a sentença seja mantida, requer que seja expedido ofício ao DETRAN para a baixa do gravame.
4. Em contrarrazões, a recorrida aponta que nunca celebrou contrato de financiamento com o banco recorrente, inexistindo qualquer relação jurídica entre eles. Defende que o prazo para a baixa do gravame só é relevante quando há relação contratual legítima, o que não ocorre no caso em questão. Sustenta que a manutenção indevida do gravame no veículo impossibilitou que o transferisse a terceiros, causando-lhe transtornos significativos e duradouros.
5. Nos termos do art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN n. 689/2017, é dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros.
6. Já o art. 16 da Resolução CONTRAN n. 689/2017 dispõe que, após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo.
7. No caso, verifico que a condenação do recorrente decorreu de falha na prestação do serviço ao inserir gravame de alienação fiduciária fraudulenta no registro do veículo da recorrida.
8. Com efeito, é certo que os procedimentos de inclusão, alteração e cancelamento de gravame são ônus da respectiva instituição financeira. A alegação de impossibilidade de baixa no gravame devido a não emissão do CRV não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Incabível atribuir à recorrida tal ônus, mormente porque o gravame foi registrado em razão de fraude, a qual a recorrida sequer tinha conhecimento. Portanto, o recorrente não pode se eximir da obrigação que apenas a ele incumbia.
9. Cito precedentes: Acórdão 1838978, 07207535320238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024; Acórdão 1838531, 07365286920238070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.
10. Quanto aos danos morais, entendo que a condenação no montante de R$ 4.000,00 não se mostra excessiva, mas sim razoável, considerando que a recorrida ficou desde 2007 com restrição em seu veículo, ficando impossibilitada de vendê-lo, além dos demais transtornos na tentativa de resolução do problema, não caracterizando situação de mero aborrecimento.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.